Tribunal: TJBA
Processo: 0500245-94.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500245-94.2015.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: UILMA PINTO SILVA Advogado(s): ROQUENALVO FERREIRA DANTAS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. DOENÇA OCUPACIONAL. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. INCAPACIDADE LABORAL INEXISTENTE. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta em razão da sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença acidentário e conversão em auxílio-acidente. A autora alegou ter adquirido doença ocupacional decorrente das atividades exercidas como operadora de máquinas, reconhecida pela empresa com emissão de CAT, e alega ter sofrido redução na sua capacidade laboral. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em verificar se a autora apresenta incapacidade laboral decorrente de acidente de trabalho ou doença ocupacional com nexo causal reconhecido, apta a ensejar o restabelecimento de auxílio-doença acidentário e conversão em auxílio-acidente. III. Razões de decidir 3. O laudo pericial judicial foi conclusivo ao afirmar a inexistência de incapacidade laborativa, apontando que as doenças identificadas são degenerativas, com componente genético, e não impedem o exercício da atividade atual de professora de geografia, desde que respeitadas as normas ergonômicas. 4. A mera constatação de taxa de incapacidade fisiológica (TIF) não implica automaticamente em incapacidade laboral para fins previdenciários. A avaliação da incapacidade para fins previdenciários é feita considerando não apenas as limitações funcionais, mas também fatores como idade, grau de instrução, experiência laboral e condições do mercado de trabalho, conforme estabelece o § 1º do art. 42 da Lei nº 8.213/91 para aposentadoria por invalidez, aplicável por analogia aos demais benefícios por incapacidade. 5. A ausência de incapacidade e de nexo causal inviabiliza o restabelecimento do auxílio-doença acidentário e a sua conversão em auxílio-acidente. 6. Apontamentos no laudo pericial indicam indícios de dissimulação de sintomas, o que fragiliza ainda mais a pretensão recursal. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A concessão de benefício por incapacidade exige comprovação de incapacidade laboral e nexo causal entre a atividade e a patologia. 2. A existência de patologias degenerativas sem comprometimento funcional laboral não autoriza o restabelecimento de auxílio-doença tampouco a concessão de auxílio-acidente." Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 60, 62 e 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 156; STJ, Tema 416; TJDFT, Apelação Cível 0709234-21.2018.8.07.0015; Súmula 47 da TNU. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500245-94.2015.8.05.0039, em que figuram como apelante UILMA PINTO SILVA e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08